Tribunal: TJDFT
Processo: 0727447-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727447-76.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CRISTINA PEREIRA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFORMAÇÃO DA REMUNERAÇÃO EM SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE DO TÍTULO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no âmbito do processo no 0007537-02.2015.8.07.0018 ajuizado, rejeitou a impugnação à execução. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão em discussão em saber se a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade da obrigação judicial de pagamento da “25a hora”, correspondente à hora-extra decorrente da jornada em regime de plantão pelos integrantes da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e da aplicação da hora noturna ficta prevista na LC no 840/2011. III. Razões de decidir 3. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta, por si só, o direito ao pagamento de horas-extras, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5404, firmou entendimento de que o regime de subsídio não impede a retribuição por trabalho extraordinário prestado além da jornada regular. 4. O Acórdão proferido no âmbito da Ação Coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018, reconheceu expressamente o direito à remuneração da hora-extra decorrente do plantão de 24x72, com base no artigo 59 da LC no 840/2011. 5. A denominada “25a hora” não constitui vantagem inerente ao cargo, mas sim parcela decorrente do efetivo labor além da jornada legal, não absorvida pelo subsídio. 6. Ausente prova de que as horas-extras prestadas tenham sido contempladas na nova estrutura remuneratória, mantém-se a exigibilidade do título. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O regime de subsídio não impede o pagamento de horas-extras por trabalho efetivamente prestado além da jornada ordinária. 2. A transformação do regime remuneratório da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal em subsídio não afasta o pagamento das horas-extras devidas aos servidores designados para o regime de escala de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas trabalhadas por 72 (setenta e duas) horas de descanso. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, Lei Distrital no 7.481/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023; TJDFT, APC 2015.01.1.036778-9, 1a Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13.07.2016; TJDFT, AI 0709096-55.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 21.05.2025. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Distrital 840/2011, sustentado que a redução horária noturna possui aplicação restrita ao regular labor noturno, sendo, pois, incompatível com o específico regime laboral de 24 (vinte e quatro) x 72 (setenta e duas) horas a que submetidos os Policiais Penais do Distrito Federal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 884 do Código Civil, porquanto a aplicação da hora extra noturna gera enriquecimento sem causa, posto que o subsídio dos Policiais Penais do Distrito Federal já engloba a referida parcela remuneratória. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, indica, em síntese, ofensa aos artigos 37, caput, e 39, § 4o, ambos da Constituição Federal, discorrendo que o regime de subsídio em parcela única veda qualquer adicional decorrente de atividade ordinária própria do cargo, como é o caso do regime 24 (vinte e quatro) x 72 (setenta e duas) horas inerente ao cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Menciona afronta à ADI 5.404. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento ao artigo 59, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Distrital 840/2011, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Além disso, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta do cotejo analítico entre os julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Igualmente o apelo especial não comporta seguimento em relação à apontada ofensa ao artigo 884 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual teor, o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Quanto ao recurso extraordinário, por seu turno, no que se refere à mencionada transgressão aos artigos 37, caput, e 39, § 4o, ambos da Constituição Federal, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ainda que fosse superável o citado óbice, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais indicados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 30/10/2024). Por fim, não conheço do pedido de fixação dos honorários recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028